Tribunal: TJMT
Processo: 0075099-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO:
ALEXANDRO COELHO

Número do Protocolo: 75099/2019
Data de Julgamento: 22-09-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE – OMISSÃO - EXISTÊNCIA DO VÍCIO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE CULMINA COM A EXTINÇÃO DO FEITO – ACOLHIMENTO - PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, resta evidente a omissão no acórdão, quando o julgado deixa de reconhecer acordo firmado entre os litigantes, o qual impõe a extinção do feito, em homenagem ao princípio da coisa julgada, e para evitar o enriquecimento sem causa, frente ao mencionado acordo, ressaltando-se que a questão é de ordem pública e pode ser tratada em qualquer fase do processo e grau

EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO:
ALEXANDRO COELHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 23474/2017, oportunidade em que a Câmara PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, para tão somente ANULAR a cláusula contratual que exige a cobrança de registro de contrato, determinando a restituição do valor a ela correspondente, de forma simples.
A parte embargante, em síntese, sustenta omissão, no tocante à petição que informou a ocorrência de acordo judicial, do qual constou clausula proibitiva de reclamação acerca do contrato n. 12216000037563, objeto desta ação.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício apontado, haja vista a existência de coisa julgada.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 23474/2017, oportunidade em que a Câmara PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, para tão somente ANULAR a cláusula contratual que exige a cobrança de registro de contrato, determinando a restituição do valor a ela correspondente, de forma simples, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.
É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).
A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.
É vedada a cobrança de tarifa de registro do contrato, pois a publicidade do contrato do veículo de interesse exclusivo do credor.
O interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de valores por inserção de gravame e serviço de terceiro.
As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS).
Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)
“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.
1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso, o argumento do Embargante merece prosperar, uma vez que o acórdão não considerou o acordo existente, firmado entre as partes, em que expressamente manifestaram a vontade de colocar fim ao litígio, como notadamente apontado e especificado acerca da renúncia do direito de reclamar em Juízo, ou fora dele ,questões atinentes ao Contrato n. 12216000037563/241037562.

Assim, imperioso concluir acerca da existência do vício apontado, registrando-se que, em momento algum a Embargada negou que tenha firmado o mencionado acordo. Em sendo assim, sem sombra de dúvidas, o prosseguimento do feito, sem o reconhecimento do acordo, certamente configuraria enriquecimento indevido, além de ofensa à coisa julgada, matéria de ordem pública que pode ser tratada em qualquer fase e grau de jurisdição.

Portanto, mostra-se plausível o acolhimento do pedido, a fim de sanar a omissão apontada.

Diante do exposto, ACOLHO o Recurso de Embargos de Declaração e JULGO EXTINTO este feito.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR